Tribunal: TJSP
Processo: 1035806-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO COM A APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO IPC DE MARÇO (84,93%) E DE ABRIL (44,80%) DE 1990. Prescrição afastada em observação a Súmula 85 STJ. No mérito o pedido é improcedente. A correção monetária pelo IPC foi condicionada no Acordo Coletivo de Trabalho de 1990/91 à aplicabilidade da Lei no 7.789/89, de 3 de julho, que, no entanto, foi revogada pela MP no 154/90, de 16 de março posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, de 12 de abril. Ação julgada improcedente em primeira instância. Decisão mantida por outro fundamento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1035806-56.2019.8.26.0053; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO. PENSIONISTA DA EXTINTA FEPASA. RECÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO COM A APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO IPC DE MARÇO (84,93%) E DE ABRIL (44,80%) DE 1990. Prescrição afastada em observação a Súmula 85 STJ. No mérito o pedido é improcedente. A correção monetária pelo IPC foi condicionada no Acordo Coletivo de Trabalho de 1990/91 à aplicabilidade da Lei no 7.789/89, de 3 de julho, que, no

Ementa:
APELAÇÃO. PENSIONISTA DA EXTINTA FEPASA. RECÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO COM A APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO IPC DE MARÇO (84,93%) E DE ABRIL (44,80%) DE 1990. Prescrição afastada em observação a Súmula 85 STJ. No mérito o pedido é improcedente. A correção monetária pelo IPC foi condicionada no Acordo Coletivo de Trabalho de 1990/91 à aplicabilidade da Lei no 7.789/89, de 3 de julho, que, no entanto, foi revogada pela MP no 154/90, de 16 de março posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, de 12 de abril. Ação julgada improcedente em primeira instância. Decisão mantida por outro fundamento.
RECURSO NÃO PROVIDO.